Tribunal: TJDFT
Processo: 0732790-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEILÃO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. SUSPENSÃO DO LEILÃO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA.

1. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive custas e emolumentos. Ou seja, a alteração promovida na Lei n. 9.514/97 afastou a possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade, assegurando-se exclusivamente o exercício do direito de preferência.
2. Na hipótese, a parte agravada ajuizou ação de consignação em pagamento, com a finalidade de purgar a mora após a consolidação da propriedade do bem em nome do credor, mediante pagamento de valor inferior ao indicado no requerimento de consolidação. Conquanto seja lícito à parte agravada discutir os percentuais de juros incidentes sobre as parcelas vencidas, o depósito em juízo de parte da dívida não tem aptidão para suspender o procedimento de alienação extrajudicial do bem, tampouco configura o procedimento correto para o exercício do direito de preferência.
3. Para viabilizar a suspensão do procedimento de alienação extrajudicial, é imprescindível o depósito integral do valor da dívida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.